Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso I, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a absolvição; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, não havendo contraprova capaz de desmerecer seu relato.
4. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, desnecessário que o perito ateste serem as lesões compatíveis com a agressão relatada, tampouco que esclareça a origem das referidas lesões.
5. Não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6o, do Código Penal) quando comprovado o dolo do réu de lesionar a vítima, ou mesmo indícios de assumir o risco pelo resultado.
6. Inviável a pretensão de manter a pena no mínimo legal ao réu reincidente e portador de maus antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I, e 7o, I; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1789791, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1754508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023.